Tribunal: TJSP
Processo: 1012337-19.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Revogação da tutela provisória de urgência confirmada pela r. sentença. OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto a revogação da tutela ante a inversão do julgamento. Recurso acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.

EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1012337-19.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é embargado
FLORISMALDO MENDES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012337-19.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 27566
2
VOTO No 27566.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1012337-19.2019.8.26.0590/50000 SÃO VICENTE
EMBARGANTE: PORTOSEG S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO
EMBARGADO: FLORISMALDO MENDES DE FREITAS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão. Revogação da
tutela provisória de urgência confirmada pela r. sentença.
OCORRÊNCIA: Houve omissão no v. acórdão quanto a
revogação da tutela ante a inversão do julgamento. Recurso
acolhido para suprir a omissão, com acréscimo ao resultado.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
interpostos por Portoseg S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
contra o v. acórdão de fls. 171/175 dessa E. 18a Câmara de Direito Privado
que deu provimento ao seu recurso de apelação e julgou prejudicado o do
autor, ora embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012337-19.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 27566
3
A embargante pretende a declaração do v.
aresto para ver sanada omissão quanto à revogação expressa da tutela de
urgência deferida (fls. 1/3). Destaca que não foi incluída na parte
dispositiva do v. acórdão a revogação da tutela de urgência deferida a
fls./20/21 e mantida pela r. sentença.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento para suprir a
omissão.
Houve omissão na decisão a respeito da
tutela provisória de urgência confirmada na sentença.
Assim,
deve
ser
complementada
a
fundamentação e o dispositivo do v. acórdão passando a constar o
seguinte:
“Diante do provimento do recurso para
reformar a r. sentença e julgar a ação improcedente, é de rigor a
revogação da tutela provisória de urgência anteriormente deferida.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso da ré para julgar a ação improcedente e condenar o autor ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados
em 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012337-19.2019.8.26.0590/50000 -Voto no 27566
4
PREJUDICADO o recurso do autor, ficando revogada a tutela
provisória de urgência confirmada na r. sentença. ”.
Ante
o
exposto,
ACOLHEM-SE
os
embargos de declaração, com acréscimo ao resultado, nos termos da
fundamentação supra.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR